Tribunal: STF
Processo: ARE 796096
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENHORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    Os temas constitucionais inscritos nos arts. 5º, XXVII, 93, IX, e 185, parágrafo único, da Constituição Federal, tidos por violados, não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, necessários seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.